Tribunal: STF
Processo: HC 151072
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Silvia Cláudia Santos Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.040.942/SP.
    O Juízo Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP condenou a paciente à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006.
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime semiaberto. 
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, via decisão monocrática, não conheceu do recurso especial. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental manejado. 
    No presente writ, a Impetrante alega a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, com repercussão no regime aberto. Assevera a primariedade e bons antecedentes ostentados pela paciente, além da inexistência de provas de sua dedicação ou integração à organização criminosa. Sustenta que o exame da matéria não demanda reexame de fatos e provas. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena com a fixação do regime inicial menos gravoso. 
    Em 07.12.2017, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opinou pela denegação do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 950g DE COCAÍNA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NA FRAÇÃO DE 1/6. “MULA”. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Tribunal de origem fundamentou a aplicação da fração de 1/6 para a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando haver elementos indicativos de que o réu se associou, ainda que de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional. A revisão desse entendimento – a fim de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena no seu patamar máximo – exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
    2. Agravo regimental improvido.”
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
    Aliás, quanto à escolha do patamar de redução da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, esta Suprema Corte, no julgamento do HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2013, assentou que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’.
    O magistrado de primeiro grau, ao exarar o juízo condenatório reconheceu a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), consignando que “a ré deve ser beneficiada pelo menor patamar da redução 1/6 – reservando os patamares maiores aos que não integrando organizações criminosas, com elas sequer se relacionam (ou ignorem por completo com elas se relacionar)”.
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a minorante na fração de 1/6 (um sexto), visto que “a ré associou-se, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, tendo recebido promessa financeira, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada organização”.
    Na hipótese, as instâncias anteriores reputaram proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista as circunstâncias concretas em que a paciente, na condição de desempenhar papel vulgarmente conhecido como mula, apesar de não integrar, de forma estável e permanente, a organização criminosa, ‘têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza, não merecendo, assim, uma redução maior’ (HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2013). 
    Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “rever as conclusões firmadas na origem no desiderato de alterar a fração em que a benesse foi aplicada esbarra na vedação imposta na Súmula 7/STJ”.
    Assim, na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017). 
    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 fevereiro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora